Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-71.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. VENDA A NON DOMINO NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DOS ADQUIRENTES. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL.

1- Não se acolhe preliminar de ausência de impugnação específica quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.

2- Nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC, as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, serão devolvidas ao conhecimento do Tribunal, desde que relativas ao capítulo impugnado.

3- Não provada a alegação de venda a non domino não é possível decretar a nulidade do contrato.

4- Verificado o inadimplemento dos adquirentes, é devida a multa rescisória prevista no contrato.

5- Rejeitaram-se as preliminares. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.